Tribunal: TJMT
Processo: 0011507-52.2000.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 0011507-52.2000.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ.
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JOSUÉ SILVA SANTOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de JOSUÉ SILVA SANTOS, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.
Em suas razões recursais, o apelante aduz que a demora na marcha processual decorreu dos trâmites internos da máquina judiciária, inexistindo desídia por parte da Fazenda Pública, de modo que não há falar em prescrição intercorrente.
Assim, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.
Em contrarrazões, o apelado refuta a tese suscitada no recurso e requer o seu desprovimento.
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta julgamento monocrático nos termos do art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil.
Da sentença combatida colhe-se a seguinte fundamentação:
“A presente ação de execução fiscal foi proposta em 08.11.2000 (id. 38904210 – pág. 02).
O devedor foi citado em 15.04.2002 (id. 38904210 – pág. 08).
Considerando que o executado não realizou o pagamento do débito, tampouco nomeou bens, a Fazenda Pública requereu, em 14.07.2003, a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, com a finalidade de empreender busca de bens passíveis de penhora (id. 38904210 – pág. 10).
A Procuradoria do Estado, em manifestação protocolizada em 03.05.2004, manifestou ciência expressa acerca da não localização de bens de propriedade do executado e requereu, na oportunidade, a expedição de ofício à Receita Federal solicitando as últimas declarações de imposto de renda (id. 39529547 – pág. 09).
Ocorre que, de acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir daí – 03.05.2004 – iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, por conseguinte, o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em 03.05.2005.
Após essa data – 03.05.2005 –, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em 03.05.2010, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, mormente a efetiva constrição patrimonial do devedor, situação que implica no reconhecimento de tal instituto por este Juízo, e de ofício.
Merece registro, por oportuno, que, instada a se manifestar acerca da possível ocorrência da prescrição no presente caso, por meio eletrônico (CPC, art. 183, §1o), a Fazenda Pública permaneceu silente (id. 57875992).
Diante do exposto, de ofício, DECLARO a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na CDA n. 1182/00, inscrita em 11.09.2000 e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.”
De fato, examinando a marcha processual, vê-se que a Fazenda Pública consignou, em 03/05/2004, a dificuldade de se localizar bens passíveis de penhora em nome do executado, requerendo diligências voltadas à essa finalidade, todas infrutíferas.
Nessa conjuntura, em que pese se verifique também pontual morosidade da máquina judiciária, é certo que, desde então, já houve o transcurso de mais de 15 (quinze) anos.
Registre-se, por oportuno, que nos idos do ano de 2019 foram deferidos os pedidos de penhora via BACENJUD e RENAJUD, sendo que ambos restaram igualmente infrutíferos.
No ponto, cumpre registrar que, a despeito dos peticionamentos formulados pela Fazenda exequente, a interrupção da prescrição intercorrente somente ocorreria com a efetiva penhora, à luz do entendimento consolidado na jurisprudência pátria.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Portanto, decorrido lapso temporal muito superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.
Ante o exposto, com fincas no art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao presente recurso.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado